Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
1. A realização de audiência de custódia é cabível apenas nas hipóteses de prisão em flagrante para fins de averiguação de sua necessidade e legalidade, bem como resguardo da integridade física e psíquica do detido.
2. Cabível a prisão preventiva quando se tratar de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CP).
3. Ordem denegada.